Tribunal: TJES
Processo: 0000530-16.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000530-16.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000530-16.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YASMIN FELICIO DE OLIVEIRA RAMOS
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ecoporanga/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri , sob os fundamentos de exibição de vídeo surpresa em plenário sem prévia intimação e de suspeição de juradas.

II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a exibição de vídeo em plenário sem prévia intimação da defesa configura nulidade processual, violando o art. 479 do CPP e princípios do contraditório e ampla defesa;

(ii) saber se a presença de juradas com suposta amizade íntima com a vítima e sua esposa comprometeu a imparcialidade do julgamento e configura nulidade.

III. Razões de decidir

O vídeo em questão foi juntado aos autos antes do prazo legal de 3 (três) dias úteis que antecedem o julgamento , e a defesa teve ciência do seu conteúdo. A manifestação posterior da defesa nos autos sanou a ausência de intimação formal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas ("pas de nullité sans grief").

Não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa pela exibição do vídeo , cujo conteúdo (velório da vítima) era evento já conhecido por todos e não afetou a materialidade ou autoria do crime.

A arguição de suspeição da jurada Leandra Leandro foi rejeitada pelo Juiz Presidente por ausência de prova do vínculo afetivo. As "novas evidências" em mensagens de WhatsApp não foram acompanhadas de ata notarial, carecendo de presunção de veracidade.

A arguição de suspeição da jurada Amanda Dalcol ocorreu durante o julgamento , quando as informações sobre seu perfil em redes sociais já estavam disponíveis. A arguição de suspeição deve ser formulada na formação do conselho de sentença, sob pena de preclusão.

A simples presença de fotos em redes sociais ou o ato de "seguir" pessoas não comprovam amizade íntima capaz de macular a imparcialidade dos jurados. A decisão do Juiz Presidente de manter as juradas foi fundamentada na ausência de prova de vínculo que as impedisse ou tornasse suspeitas.

A soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser revista em casos de evidente afronta a princípios constitucionais e processuais, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
Dispositivo:
O Tribunal de Justiça
CONHECE
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ecoporanga.

Tese:
As alegações de nulidade por exibição de vídeo e suspeição de jurados, em julgamento perante o Tribunal do Júri, não ensejam a anulação da sentença condenatória quando ausente prejuízo demonstrado, caracterizada a preclusão da matéria e não comprovada a parcialidade de forma concreta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ecoporanga/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

As razões de apelação de id. 12851365, apresentadas pela defesa do apelante, pugnam pela nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob os seguintes fundamentos:

1. Exibição de vídeo surpresa em plenário sem prévia intimação da defesa:
A defesa alega que foi exibido um vídeo desconhecido em plenário, juntado pela assistência de acusação, sem que a defesa fosse previamente intimada, violando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o art. 479 do CPP. Argumenta que tal exibição gerou prejuízo, pois impediu a preparação adequada para contestar, ou contextualizar a evidência, influenciando emocionalmente os jurados, já que o vídeo retratava o velório da vítima.

2. Suspeição e parcialidade de juradas:
A defesa argumenta que houve parcialidade das juradas Leandra Leandro e Amanda Dalcol.

Leandra Leandro:
Sustenta que a jurada Leandra Leandro possuía amizade íntima com a esposa da vítima, Yasmin Felício, seguindo-a no Instagram. Embora a jurada tenha negado o grau de amizade íntima, a defesa apresentou mensagens de WhatsApp que comprovariam a proximidade, e mesmo assim o Juiz Presidente permitiu que ela permanecesse no corpo de jurados, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

Amanda Dalcol:
A defesa alega que a jurada Amanda Dalcol era amiga íntima da própria vítima e de toda a família da vítima, comprovado por fotos no Instagram, que revelam um forte laço de amizade, o que também configuraria parcialidade e contaminação do conselho de sentença. Diante dessas supostas nulidades, a defesa requer a anulação do julgamento e a realização de um novo Júri imparcial.

O Ministério Público Estadual no id. 12851372, por meio das contrarrazões de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de manter a sentença condenatória na íntegra.

A Assistência de Acusação no id. 12851374, por sua vez, também apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da condenação.

Parecer Ministerial, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso, id. 13178666.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000530-16.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YASMIN FELICIO DE OLIVEIRA RAMOS
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

[...]

Extrai-se do Inquérito Policial n° 131/2021, que serve de suporte à presente denúncia, que o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, nas primeiras horas do dia 24.10.2021, sendo por volta das 01h33min, na Avenida José Assis Baeta, bairro Vila Nova, mais precisamente no interior do Cerimonial Encontros, sacou sua arma de fogo, sendo uma pistola da marca Taurus 40, modelo PT 840, e, de modo inesperado pela vítima, impossibilitando-a qualquer reação de defesa, com animus necandi, agindo em total ato de violação de seu dever inerente a sua profissão e mediante abuso de autoridade, desferiu um tiro na vítima Romário Costa Ramos, ocasionando a sua morte.

Depreende-se do caderno investigatório que, na data supracitada, no Cerimonial Encontros, localizado no endereço acima mencionado, ocorria um evento festivo promovido pela pessoa de Romario Costa Ramos, o qual estava responsável por franquear a entrada dos participantes, mediante a compra de ingresso.

O denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, servidor público, policial militar, lotado no PCS do 7º BPM, participava do evento e fazia uso de bebida alcoólica, precisamente, whisky. Em determinado momento da festa, dirigiu-se ao banheiro. Lá iniciou uma discussão com a pessoa de Sidimar de Souza Costa, por motivo fútil.

A desavença se estendeu até o salão onde ocorria a festa, oportunidade em que a vítima Romário Costa Ramos, ao ver a movimentação, foi procurar ter conhecimento do que estava ocorrendo, já que era organizador do evento. A vítima visualizou o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR como um dos envolvidos e buscou apaziguar a situação.

Contudo, o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, numa atitude desproporcional, de forma fria, inesperada pela vítima, impossibilitando-a de esboçar qualquer reação de defesa, violando seu dever juramento de defesa à sociedade, tomou sua arma de fogo em punho e tendo tocado os ombros da vítima, virando-a, já que Romário Costa Ramos estava de costas, disparou contra a vítima na região toracoabdominal direita, que logo caiu ao chão.

O denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR visualizou a vítima caída e deixou o local em seguida, numa atitude de fuga, tomando rumo ignorado.

A vítima Romário Costa Ramos foi socorrida por João Victor Santos Oliveira, que o levou ao Hospital local, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferida ao Hospital na cidade de Barra de São Francisco, em virtude da gravidade do ferimento.

A polícia militar foi acionada e compareceu ao Hospital, momento em que tomaram conhecimento do crime ocorrido e que o autor do disparo seria o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR. A guarnição envidou esforços para localizar o acusado, contudo, ele já havia empreendido fuga.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

As razões de apelação de id. 12851365, apresentadas pela defesa do apelante, pugnam pela nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob os seguintes fundamentos:

1. Exibição de vídeo surpresa em plenário sem prévia intimação da defesa:
A defesa alega que foi exibido um vídeo desconhecido em plenário, juntado pela assistência de acusação, sem que a defesa fosse previamente intimada, violando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o art. 479 do CPP. Argumenta que tal exibição gerou prejuízo, pois impediu a preparação adequada para contestar, ou contextualizar a evidência, influenciando emocionalmente os jurados, já que o vídeo retratava o velório da vítima.

2. Suspeição e parcialidade de juradas:
A defesa argumenta que houve parcialidade das juradas Leandra Leandro e Amanda Dalcol.

Leandra Leandro:
Sustenta que a jurada Leandra Leandro possuía amizade íntima com a esposa da vítima, Yasmin Felício, seguindo-a no Instagram. Embora a jurada tenha negado o grau de amizade íntima, a defesa apresentou mensagens de WhatsApp que comprovariam a proximidade, e mesmo assim o Juiz Presidente permitiu que ela permanecesse no corpo de jurados, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

Amanda Dalcol:
A defesa alega que a jurada Amanda Dalcol era amiga íntima da própria vítima e de toda a família da vítima, comprovado por fotos no Instagram, que revelam um forte laço de amizade, o que também configuraria parcialidade e contaminação do conselho de sentença. Diante dessas supostas nulidades, a defesa requer a anulação do julgamento e a realização de um novo Júri imparcial.

DO MÉRITO

1. Da Exibição do Vídeo em Plenário e a Ausência de Nulidade

A defesa alega nulidade da sessão plenária, em razão da exibição de um vídeo sem a devida intimação prévia, o que, em tese, violaria o art. 479 do Código de Processo Penal, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Contudo, as alegações da defesa não merecem prosperar. O vídeo em questão foi juntado aos autos em 19/04/2024 (ID nº 41729160), antes do prazo limite de três dias úteis que antecedem o julgamento, realizado em 30/04/2024. A defesa teve ciência do conteúdo do vídeo em 25/04/2024, conforme petição de ID nº 42099783.

O Juízo de primeira instância, em sua decisão, já havia ressaltado que, embora a defesa não tenha sido formalmente intimada, manifestou-se nos autos em momento posterior à juntada do vídeo. Essa manifestação posterior da defesa convalida a ausência de intimação formal, pois, no caso de processo eletrônico, a intimação é presumida. O princípio da instrumentalidade das formas, expresso no art. 563 do Código de Processo Penal, determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No presente caso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto advindo da exibição do vídeo. O conteúdo do vídeo, que retrata o velório da vítima, é um evento já conhecido por todas as partes envolvidas no processo, não configurando fato novo, capaz de prejudicar a defesa ou causar surpresa. A mera alegação de falta de intimação, sem a comprovação de que a exibição do vídeo influenciou de forma decisiva o veredicto dos jurados, não é suficiente para configurar nulidade. A decisão condenatória foi fundamentada em um amplo conjunto probatório, incluindo testemunhos, laudos periciais e outras provas colhidas durante a instrução processual.

Assim, a alegação de nulidade pela exibição do vídeo deve ser rechaçada, visto que não houve prejuízo efetivo para a defesa e os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

2. Da Suposta Parcialidade das Juradas e a Ausência de Nulidade

A defesa alega a nulidade do julgamento, em razão da suposta parcialidade das juradas Leandra Leandro e Amanda Dalcol, que teriam amizade íntima com a vítima e sua esposa.

No tocante à jurada Leandra Leandro, a defesa contraditou sua atuação antes do início do julgamento, alegando que ela seguia a esposa da vítima no Instagram e, portanto, seria amiga íntima. No entanto, a jurada negou o grau de amizade íntima e o Juiz Presidente rejeitou a contradita, por ausência de prova do vínculo afetivo, que a tornasse impedida ou suspeita.

A alegação de novas evidências (mensagens de WhatsApp) apresentadas durante a sessão, não foi acompanhada de ata notarial, tratando-se de provas unilateralmente produzidas, que carecem de presunção de veracidade.

Quanto à jurada Amanda Dalcol, a defesa alegou que ela era amiga íntima da vítima e de sua família, apresentando fotos de redes sociais como prova. Contudo, a impugnação em relação a esta jurada ocorreu durante o julgamento.

É fundamental ressaltar que a arguição de suspeição de jurado deve ser formulada no momento oportuno, ou seja, quando da formação do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. As fotos das redes sociais da jurada Amanda Dalcol já constavam em seu perfil à época da formação do Conselho de Sentença e a defesa não apresentou arguição de impedimento, ou suspeição naquele momento.

A mera presença de fotos em redes sociais ou o ato de "seguir" alguém no Instagram não são suficientes para comprovar uma amizade íntima, capaz de macular a imparcialidade do julgamento. Em eventos sociais, é comum que pessoas se conheçam e interajam sem que isso signifique uma relação íntima, ou pessoal que comprometa a imparcialidade de um jurado. A avaliação da imparcialidade deve se basear em critérios objetivos e sólidos.

A decisão do Juiz Presidente de permitir que as juradas continuassem no corpo de jurados foi fundamentada, com base na ausência de provas de vínculo afetivo, que as tornasse impedidas ou suspeitas. O Juiz tem a prerrogativa de avaliar a admissibilidade da prova e decidir se há prejuízo substancial à parte adversa, e, neste caso, entendeu que as circunstâncias não justificavam a exclusão das juradas.

Ademais, a soberania do veredicto do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) somente pode ser revista em casos de evidente afronta aos princípios constitucionais e processuais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto, e aderindo às contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e no parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ecoporanga.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.